Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710816-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES GOBETH AGRAVADO: ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DANIEL GOMES GOBETH (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0047676-91.2008.8.07.0001), movido contra ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA (executada), acolheu a impugnação apresentada pela executada e determinou a liberação, em favor da impugnante, do valor de R$4.295,69, que havia sido bloqueado via sistema SISBAJUD (ID 34246471). Em suas razões recursais (ID 34246470), o agravante anuncia que logrou o bloqueio de valores na conta corrente da agravada via sistema Sisbajud, os quais foram liberados após acolhimento de impugnação apresentada pela executada, na qual defendeu a impenhorabilidade das quantias objeto de constrição. Diz ser infundada a alegação de que o montante de R$4.370,86 é integralmente impenhorável, pois a executada recebe salário de R$2.244,64, ao qual se soma pensão alimentícia no valor de R$678,55. Indica que impenhorabilidade do salário já foi mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações sobre os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que os valores sejam mantidos bloqueados, até julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência, mantendo-se o bloqueio dos valores; subsidiariamente, pede que seja mantido bloqueio sobre o percentual de 30% da quantia. Preparo regular (ID 34246473 e 34246472). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Em exame dos autos de origem, nota-se que o exequente pediu, na data de 20.10.2021, a repetição programada das ordens de bloqueio via sistema Sisbajud, a fim de lograr a satisfação de débito no importe de R$275.531,55 (ID 106405014). O pedido foi deferido, com autorização de reiterações automáticas até o dia 1.3.2022 (ID 114295251). A diligência restou frutífera, com bloqueio do valor inicial de R$2.244,64 em conta corrente mantida pela executada junto ao Banco Itaú, bem como do valor de R$404,93, em conta corrente do Banco do Brasil. Na sequência, a executada, sob o fundamento de impenhorabilidade de tais verbas, pediu o desbloqueio das quantias (ID 115243409), pleito que foi deferido, inicialmente, apenas em relação ao valor de R$2.244,64 recebido no dia 4.2.2022, determinando o Juízo da causa que a parte apresentasse, em relação ao valor de R$404,93, a juntada de extrato bancário da conta objeto do bloqueio (ID 115715177). A executada cumpriu a determinação por intermédio da juntada da petição de ID 118073332. Ato contínuo, peticionou informando o não cumprimento da decisão de ID 115715177 e a existência de outro bloqueio, na data de 26.2.2022 (ID 118991145). O conjunto de bloqueios até então realizados foi analisado pelo Juízo da causa por meio da decisão de ID 118751703, por meio da qual acolheu a impugnação apresentada, determinando a liberação dos valores. Confira-se: Cotejando os relatórios de bloqueio que acompanham esta decisão com os extratos bancários apresentados pela impugnante, observa-se que, de fato, os valores constritos na conta bancária de n.o 66098-7, agência 7409 do Banco Itaú S.A., quais sejam, R$ 2.244,64 e R$ 967,27, advém da remuneração por ela percebida nas datas de 04 e 25 de fevereiro de 2022, bem como que os valores constritos na conta bancária de n.o 36.601-3, agência 3380-4 do Banco do Brasil S.A., quais sejam, R$ 404,93 e R$ 678,85, advém da pensão alimentícia por ela percebida nas datas de 1o de fevereiro e 02 de março de 2022, impondo-se sua imediata liberação. Assim, ACOLHO a impugnação de id. 115243409, aditada, ademais, conforme ids. 115355820, 118073338 e 118991145, e determino a liberação, em favor da impugnante, de R$ 4.295,69, uma vez que impenhoráveis "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC, e de R$ 75,17, uma vez que irrisórios para a satisfação do crédito exequendo. Precluindo esta decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório, expeça-se, em favor da devedora ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA, CPF n.o 71857729749, alvará de levantamento de R$ 4.370,86, acrescidos dos consectários legais. Traçado essa panorama, não se vislumbra, em juízo sumário de cognição, razão que justifique a alteração do decisum. Inicialmente, registre-se que a matéria relativa à possibilidade de penhora de salário sequer foi objeto de enfrentamento pelo Juízo da causa, que se limitou a deferir penhora em conta corrente via sistema sisbajud; logo, eventual discussão sobre a possibilidade de penhora salarial deverá ser inaugurada na origem, sob pena de supressão de instância. Inclusive, exame da matéria demandaria prova mais precisa a respeito do patrimônio/rendimentos da parte, porquanto a autorização da penhora de salário apenas é admitida, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se demonstrar que a constrição de percentual de salário não irá prejudicar a subsistência do devedor. Outrossim, o primeiro bloqueio de R$2.244,64, realizado no dia 4.2.2022, foi liberado por meio da decisão de ID 115715177, que já se encontra preclusa, pois disponibilizada no diário de justiça eletrônico no dia 3.3.2022, com transcurso do prazo para o exequente registrado no dia 25.3.2022. Quanto aos demais bloqueios, e que são objeto da decisão de ID 118751703, o d. Juízo da causa determinou a liberação das quantias por considerá-las de natureza alimentar. Com efeito, o exame dos extratos bancários e contracheques apresentados pela executada revela que os valores que entraram em sua conta corrente decorrem do recebimento de quantia oriunda de pensão alimentícia, no valor de R$678,85 (ID 118075908), e de salário, no valor líquido de R$2.244,64 (ID 115243414). Tal cenário, por si só, não autoriza o afastamento da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que deve ser, no caso, observada. Sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 2. Dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 2.1. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal. 2.2. Restando inequívoco que a penhora de uma das contas da agravante recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1387009, 07245666820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021) Pondere-se, outrossim, que não está demonstrada situação de acúmulo de resíduos salariais que pudessem justificar a formação de reservas, situação que, em tese, poderia descaracterizar a natureza alimentar das verbas que transitaram nas contas correntes da executada. Por essas razões, por faltar probabilidade no direito invocado pelo agravante, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator